Tribunal: TJMT
Processo: 0000327-78.2018.8.11.0018
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000327-78.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MAICON SEVERINO NOTARI - CPF: 060.483.221-43 (VÍTIMA), BEATRIZ DA SILVA MACIEL - CPF: 229.839.881-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Ramao Martins (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), RAMÃO MARTINS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO

– 1. LESÃO CORPORAL CULPOSA –
IMPROCEDÊNCIA – VERSÃO EXCULPATÓRIA INCONGRUENTE E NÃO COMPROVADA –
2. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE –
FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVA ORAL E CONFISSÃO DO RÉU –
3. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO
– DESCABIMENTO – CRIMES AUTÔNOMOS –
4
.
ISENÇÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
–
HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPERTINÊNCIA
–
IMPOSIÇÃO LEGAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
APELO
DESPROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Uma vez comprovado que o agente, na condução de veículo automotor em via pública, violou o dever objetivo de cuidado, em comprovado estado de embriaguez, ao
tentar consertar o farol da motocicleta que pilotava, atropelando
a vítima transeunte, que sofreu lesões corporais, não há falar-se em absolvição da autoria do crime do art. 303 do CTB.

2. A condução de veículo automotor em via pública com alteração na capacidade psicomotora do condutor pode ser demonstrada, conforme o art. 306, §2º, da Lei nº 9.503/1997, por teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou quaisquer outros meios de prova em direito admitidos.
In casu,
a própria confissão do Apelante em Juízo, quanto à ingestão de bebida alcoólica antes de conduzir a motocicleta, aliada aos depoimentos de testemunhas, são provas idôneas e suficientes a legitimar a condenação pela prática do crime imputado, nos termos da denúncia.

3. Não há que se falar em absorção do delito de Embriaguez ao volante pelo de Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor quando os crimes são autônomos e suficientemente comprovado nos autos que foram consumados em contextos fáticos distintos.

3.
A condenação ao pagamento das custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e por isso não pode ser isentada, mesmo que seja o caso de hipossuficiência econômica. Por outro lado, a capacidade de pagamento do apelante pode ser alterada até a data da respectiva cobrança em sede de execução da pena, portanto, a análise acerca da alegada hipossuficiência compete ao Juízo da Execução Penal, que poderá, inclusive, suspender sua exigência e se a hipossuficiência econômica persistir por 5 (cinco) anos declarar extinta a obrigação– art. 98 §§ 2º e 3º do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Ramão Martins,
contra sentença em que foi condenado pela autoria dos delitos previstos no
art. 306,
§
1°, I, c/c art. 298, III e art. 303, por duas vezes, todos do CTB
, à reprimenda de
1 ano, 3 meses e 10 dias de detenção
,
em regime
aberto
, além do pagamento
de
10 dias-multa
, e
suspensão do
direito de obter habilitação para dirigir
pelo prazo de
7
meses

(Id. 61305595/61305596).

Em suas razões recursais,
a Defesa

almeja: a) a
absolvição
do apelante quanto ao crime de
Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor
,
alegando, para tanto, insuficiência probatória; b) a
absolvição
em relação ao crime de
Embriaguez ao volante
, sob o fundamento de que não foi comprovada a alteração da capacidade psicomotora; c)
a
aplicação do

princípio da consunção
entre os delitos
; e, d) a

isenção
do pagamento
das
custas
processuais (Id. 61305963).

Nas contrarrazões (Id. 61305965), o
parquet
pugnou o
desprovimento
ao Apelo defensivo;
igualmente
, em parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, conforme transcrição livre que a seguir se faz do sumário respectivo (Id. 67135496):

Apelação Criminal – Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e Embriaguez ao volante (art. 303, caput (por duas vezes) e art. 306, § 1º, inc. I, c/c art. 298, inc. III, todos da Lei nº 9.503/97] - sentença condenatória - irresignação defensiva. 1
. Pretendida
absolvição
, fundada no argumento de ausência de provas
-
inadmissibilidade
- autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - imprudência caracterizada - inobservância do dever de cuidado do recorrente demonstrado –
embriaguez que pode ser comprovada por depoimentos testemunhais
-
2. Almejada
absorção do delito de embriaguez ao volante pelo de lesão corporal culposa
–
impossibilidade
–
crimes independentes
entre si –
3. Requestada
isenção
do pagamento das
custas processuais

–
inviabilidade
–
art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
– condenação sobrestada pelo período de cinco anos - manutenção do decisum que se impõe - Pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 3 de fevereiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021